Tribunal: STF
Processo: ACO 3252
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. GARANTIA PRESTADA PELA UNIÃO A OPERAÇÕES DE CRÉDITO FIRMADAS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. INADIMPLEMENTO DOS CONTRATOS. ALEGADO ESTADO DE CALAMIDADE FINANCEIRA. EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONFISSÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS Nº 283/2022/CAF, COM EFICÁCIA CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DAS AÇÕES JUDICIAIS QUE TENHAM POR OBJETO A DÍVIDA OU OS CONTRATOS RENEGOCIADOS (ART. 23, § 5º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 178, DE 2021). PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONSENTIMENTO DA PARTE ADVERSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado de Minas Gerais em face da União, com o objetivo de impedir o ente federal de incluir o nome do ente estadual em cadastros de inadimplência da Administração Federal e de suspender a execução de garantias e contragarantias decorrentes de inadimplemento de contratos de operações de crédito celebrados com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e com a própria União.  



    2. A parte autora alega estado de calamidade financeira, agravado após o rompimento da barragem da empresa Vale S.A., em 25/01/2019, no Município de Brumadinho/MG.  



    3. Em 22/04/2019, o e. Ministro Marco Aurélio, Relator à época, deferiu a liminar para determinar à União: 1) a suspensão das execuções de garantias e contragarantias dos contratos apontados na inicial, assegurado prazo para apresentação de defesa; 2) a abstenção de efetuar bloqueios referentes aos ajustes até a formalização da adesão do Estado aos termos da Lei Complementar nº 159, de 2017; 3) a suspensão de restrições e não inscrição em cadastros de inadimplência; e 4) a liberação de valores eventualmente bloqueados (e-doc. 36).  



    4. A União interpôs agravo regimental em face da decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência (e-doc. 42) e apresentou contestação às pretensões deduzidas na inicial (e-doc. 44).  



    5. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao agravo regimental (e-doc. 51) e réplica à contestação (e-doc. 53).  



    6. O e. Ministro Relator determinou a especificação das provas que as partes pretendiam produzir (e-doc. 55) e a abertura de prazos sucessivos para apresentação de razões finais (e-doc. 70).  



    7. A parte autora juntou documentos complementares, requereu a juntada posterior de outros (e-doc. 58) e, em alegações finais, reafirmou os termos da inicial (e-doc. 76).  



    8. A União reiterou o pedido de reforma da decisão concessiva da tutela de urgência (e-doc. 64) e, “tendo em vista que os elementos de fato e de direito necessários ao deslinde da causa já se encontram nos autos”, ratificou os termos da contestação (e-doc. 81).  



    9. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do agravo regimental da União e pela improcedência dos pedidos deduzidos pelo Estado autor (e-doc. 104).  



    10. Em 28/05/2021, a União peticionou nos autos requerendo “a intimação do autor para que manifeste o seu interesse em submeter aos órgãos do Ministério da Economia o pedido administrativo para análise da possibilidade de equacionamento do objeto dos presentes autos extrajudicialmente, decorrente da nova redação da Lei Complementar nº 159/2017, bem como dispositivos da Lei Complementar nº 178/2021 e Lei Complementar nº 181/2021” (e-doc. 133).  



    11. Em 21/07/2022, o Estado de Minas Gerais informou “que assinou o contrato de que trata o Art. 23 da Lei Complementar 178/2021” e, em atenção à condição estabelecida no § 5º do mesmo artigo, requereu a desistência da presente ação (e-doc. 136).  



    12. Considerando o estabelecido no art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil, determinei a intimação da parte adversa para se manifestar sobre o pedido de desistência formulado (e-doc. 139).  



    13. Pela Petição STF nº 66080/2022, a União confirmou que “o Estado de Minas Gerais firmou com a União, em 30/06/2022, o Contrato nº 283/2022/CAF, anexo, nos termos do disposto na Lei Complementar (LC) nº 178/2021, quando foram refinanciados os valores inadimplidos em decorrência das decisões judiciais proferidas na ACO 3.252 (...).Nesse sentido, a União não se opõe à extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da desistência apresentada pelo Estado de Minas Gerais, fundamentada no art. 23, § 5º, da Lei Complementar nº 178/2021” (e-doc. 142, grifos nossos).  



    É o relatório. 



    Decido.  



    14. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, inc. VIII, §§ 4º e 5º:  



    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:



(...)



    VIII - homologar a desistência da ação;



(...)



    § 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.



    § 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”  



    15. No presente caso, oferecida a contestação, havendo pedido de desistência da ação e não havendo discordância da parte adversa, inexiste óbice ao deferimento do pedido.  



    16. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, pelo que julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    17. Sem custas (art. 4º, inc. I, da Lei nº 9.289, de 1996).  



    18. Porquanto o pedido de desistência decorreu de condição estabelecida em lei para aperfeiçoar composição extrajudicial, incabível a condenação em honorários.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator